Tribunal: TJES
Processo: 0000829-37.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000829-37.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIMAR ALVES PEREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
INVASÃO DE DOMICÍLIO, ROUBO E AMEAÇA
–
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA
NÃO DEMONSTRADAS – PRELIMINARES REJEITADAS
–
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE AMEAÇA DEMONSTRADAS
–
DOSIMETRIA
REFORMADA

–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
C
onforme entendimento dos Tribunais Superiores,
o art. 226, CPP,
apresenta mera recomendação a ser seguida sempre que possível

(RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
,
não importando em nulidade a sua inobservância, especialmente quando o édito condenatório for amparado em outras provas.

2.
S
egundo a jurisprudência do E. STJ, nem sempre a quebra da cadeia de custódia impede a utilização da prova ou induz a nulidade do processo, especialmente quando não demonstrados os prejuízos à defesa e
se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável.

3
.

O

crime de ameaça é formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da manifestação do agente capaz de incutir fundado temor de mal injusto, sendo desnecessário que seja produzido, de fato, algum resultado material. Ademais, a ameaça pode ser explícita ou implícita, como ocorreu na hipótese dos autos.

4
.
É
possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mesmo que específica.
Jurisprudência.

5
.

R
ecurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000829-37.2023.8.08.0014

APELANTE: EDIMAR ALVES PEREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ISABELLE FERNANDES BRILHANTE - ES18651, RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINAR

Eminentes Pares, passo a analisar as questões preliminares eis que prejudiciais ao mérito.

S
ustenta a defesa
a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia,
pois
não
foram
observ
adas
as formalidades do art. 226, CPP.

Ocorre que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a norma apresenta mera recomendação a ser seguida sempre que possível

(RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
,
não importando em nulidade a sua inobservância, especialmente quando o édito condenatório for amparado em outras provas.

Dito isso, embora o reconhecimento realizado pela vítima Uadila na delegacia não tenha
seguido
o referido procedimento legal, a condenação do réu não se embasou tão somente nesse elemento de prova.

Destaco, primeiramente, que a vítima Victor Hugo reconheceu o apelante no dia seguinte aos fatos, transitando pela rua, motivo pelo qual chamou a polícia militar para
proceder com a sua apreensão. Há, ainda, as imagens do videomonitoramento da farmácia e a própria confissão do réu.

Assim, não procede a declaração de nulidade pretendida.

Nesse mesmo sentido a alegação de
nulidade da sentença por quebra da cadeia de custódia, vez que
não foram juntadas aos autos o filme de videomonitoramento do estabelecimento comercial (farmácia).

Isso pois,
segundo a jurisprudência do E. STJ, nem sempre a quebra da cadeia de custódia impede a utilização da prova ou induz a nulidade do processo, especialmente quando não demonstrados os prejuízos à defesa e
se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável.

In casu, como bem apontado pela D. Procuradoria de Justiça,
não há indícios de adulteração dos
frames
juntados no relatório policial, mostrando imagens do acusado no interior da farmácia, ou, sequer, indicação de quais procedimentos foram ignorados ou violados.

Registro, mais uma vez, que as provas apresentadas são corroboradas com a confissão do próprio acusado.

Ademais, a teor do art. 563, CPP
,
"nenhum ato será declarado nulo, se a nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
.
E, no caso dos autos,
a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo ao apelante.

Pelo exposto, rejeito a
s
preliminar
es
suscitada
s
.

É como me manifesto.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
EDIMAR ALVES PEREIRA JUNIOR
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
52
/ss. pel
o

MM JU
I
Z DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000829-37.2023.8.08.0014
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o apelante à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) ano e 20 (vinte) dias de detenção e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa
, em regime inicial
fechado
,
pela prática do
s delito s previsto s no s art s
.
147, 150, §1º, e 157, §2º, VII, todos do Código Penal.

Em suas razões de apelação, a defesa sustenta, em síntese: i) a ausência de dolo no crime de ameaça; ii) o não atendimento das formalidades previstas no art. 226, CPP; iii) a quebra da cadeia de custódia; e iv) a necessidade de reforma na dosimetria da pena quanto ao crime de roubo.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que,
no dia
03/03/2023, durante a noite, o réu entrou, clandestinamente, na casa de Victor Hugo, fugindo quando este percebeu a sua presença.

Horas após, já no dia 04/03/2023, o recorrente adentrou na Farmácia Drogasil e, mediante grave ameaça exercida com arma branca, subtraiu o dinheiro do caixa (cerca de R$25,00) e um telefone celular da marca Samsung pertencente ao estabelecimento.

Na manhã no dia 04/03/2023, o apelante foi visto pelo primeiro ofendido (Victor Hugo), sendo que este acionou a Polícia Militar e, com a ajuda de populares, contiveram o acusado, que o ameaçou, dizendo “
isso não vai ficar assim não, eu sou pai de família
”.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s

art
s
.
147, 150, §1º, e 157, §2º, VII, todos do Código Penal.

A defesa se insurge contra a condenação pelo delito de ameça, em pela ausência de dolo na conduta.

Entretanto, a vítima afirmou que os dizeres proferidos pelo réu lhe causaram temor, em razão do seu estado de agitação e por perceber que ele era uma pessoa que não tinha nada a perder. Ademais, o depoimento do

policial militar que participou da apreensão corroborou a versão apresentada pela vítima, em especial o tom ameaçador da fala do apelante.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E cumpre destacar que o
crime de ameaça é formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da manifestação do agente capaz de incutir fundado temor de mal injusto, sendo desnecessário que seja produzido, de fato, algum resultado material.

Ademais, a ameaça pode ser explícita ou implícita, como ocorreu na hipótese dos autos.

Assim, restou comprovado que o recorrente praticou o tipo penal,
de forma que
não há como se afastar a condenação imposta.

Passo, portanto, a análise da dosimetria da pena
aplicada ao crime de roubo (art. 157, §2º, VII, CP).

Na primeira fase,
o
MM Magistrad
o
afastou a pena-base do mínimo legal
por considerar como desfavoráveis
os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias
, fixando-a, nesta fase, em 06 (seis) anos
e 03 (três) meses
de reclusão.

Em relação aos antecedentes, considerou uma condenação com trânsito em julgado por tráfico de drogas, conforme fl. 21-v do APF. A personalidade do recorrente foi negativada pois cometeu o crime durante a execução de pena. Por fim, as circunstâncias do delito foram desabonadas pois a grave ameaça inerente ao roubo foi praticada contra duas pessoas.

Vê-se, portanto, que para desvalorá-las, utilizou
o
D. Magistrad
o
de elementos concretos, não sendo, portanto, a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de 0
4
(
quatro
) a 1
0
(
dez
) anos,
e a fração de 1/8 utilizada sobre o referido intervalo.

Em
seguida
,
fo
i

reconhecida
a
agravante da reincidência (art. 61, I, CP)

e
a confissão espontânea (art. 65, III, d, CP). Entretanto, não foram integralmente compensadas eis que o apelante é reincidente específico no crime de roubo majorado.

Ocorre que, conforme sedimentad
o
na jurisprudência, é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mesmo que específica. Nesse sentido, trago jurisprudência deste E. Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALEMENTE PROVIDO. O entendimento do STJ é pela compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. (Tema 585). Dessa forma, não sendo o apelante multireincidente, a referida atenuante deve ser compensada integralmente com a agravante, de modo que não há qualquer redução ou acréscimo a ser efetivado. (ApCrim 0000476-20.2022.8.08.0050, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Willian Silva, 31/07/2023)

Nesses termos,
apesar do réu possuir duas condenações com trânsito em julgado, uma delas já foi utilizada na primeira etapa da dosimetria da pena, sendo que considerar-
lo
multirreincidente nesta fase seria incorrer em
bis in idem
. Dessa forma,
fixo a pena intermediária em
06
(
seis
) anos e
0
3
(
três
) meses de reclusão.

Tendo em vista que o apelante praticou o delito com uma arma branca, conforme demonstrado no Inquérito Policial, pelo depoimento das testemunhas e confissão do próprio acusado, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, VII, CP, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, CP, e por ser o réu reincidente.

Atentando-me ao princípio da proporcionalidade, redimensiono a pena de multa para 1
00
(
cem
) dias-multa, no valor fixado na sentença.

Procedendo-se a unificação das penas, na forma do art. 69, CP, a pena final do apelante será 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) ano e 20 (vinte) dias de detenção e 1
00
(
cem
) dias-multa.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)